Tribunal: TJBA
Processo: 8079487-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079487-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVIDÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE NA ANÁLISE DOS PRAZOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. A Defensoria Pública do Estado da Bahia apresentou Habeas Corpus em favor de Alexandre Bomfim Souza, preso preventivamente, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. A impetração baseia-se na alegação de excesso de prazo na instrução criminal, argumentando que o paciente está preso desde 14/06/2025 e que, até 16/12/2025, não havia sido citado para apresentar defesa prévia na Ação Penal nº 8001152-28.2025.8.05.0010, mesmo após o oferecimento da denúncia em 24/07/2025. A defesa pediu liminar para soltura imediata e a confirmação definitiva da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal é definir se o atraso no processo, especialmente para citar o paciente e mantê-lo preso, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante das dificuldades procedimentais e das medidas tomadas pelo Juízo de origem para dar andamento ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo deve ser avaliado com base na razoabilidade e no contexto real do processo, não apenas por critérios matemáticos. A demora só gera ilegalidade quando resulta de negligência clara do sistema judicial ou de paralisação sem motivo justo, o que não ocorre quando o juízo atua para superar obstáculos práticos. 4. O réu foi preso em junho de 2025 e denunciado em julho por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A tentativa de citação inicial falhou porque o endereço estava incompleto, o que levou o Ministério Público a realizar novas pesquisas de localização e pedir a citação por edital. 5. O processo avançou assim que a Defensoria Pública informou que o paciente estava detido no Conjunto Penal de Brumado/BA. O juízo de origem determinou imediatamente a citação pessoal no presídio, demonstrando que buscou efetivar o ato assim que obteve a informação correta sobre o paradeiro do acusado. 6. As providências tomadas mostram que a justiça agiu para garantir a ampla defesa e o contraditório. Como os crimes são graves e a prisão está fundamentada na proteção da ordem pública, o tempo decorrido é justificado pelas dificuldades de localização do réu, não havendo constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo o atraso processual causado pela dificuldade em localizar o acusado para citação, desde que o juízo de origem tome as providências necessárias para impulsionar o feito assim que recebe informações precisas sobre o paradeiro do paradeiro do preso. 2. A análise do excesso de prazo deve considerar as particularidades do caso e a atuação diligente do juiz, afastando-se a contagem puramente aritmética quando o processo demonstra movimentação constante para realizar os atos de comunicação. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 e 648, inciso II, do Código de Processo Penal; Art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 396-A do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Habeas Corpus: 80401875920248050000, Relator.: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8079487-91.2025.8.05.0000, apresentado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alexandre Bomfim Souza, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, conforme o voto da Relatora. Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora